Tribunal: TCU
Processo: 016.643/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6742/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.643/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Elizabete Bittencourt Soares (XXX.088.589-XX); Claudia Regina Fernandes da Costa (XXX.657.110-XX); Jane Beatriz Ivo Lourenco (XXX.200.040-XX); Ligia Mara Bittencourt Soares (XXX.911.799-XX); Marina Fernandes da Costa (XXX.026.370-XX); Neusa de Fatima Gall (XXX.790.100-XX); Neuza Beatriz Santos da Silva (XXX.548.520-XX); Orni Osvaldo Gall (XXX.846.440-XX); Rosa Maria Ivo Lourenco (XXX.749.930-XX); Vera Helena Lourenco Vieira (XXX.750.369-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.